Tribunal: STF
Processo: RHC 182248
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 511.801/SE, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente José Antônio Dias Filho foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal. Narrou a denúncia que "o motivo que levou os cinco denunciados ao cometimento do ato delitógeno em desfavor de Ivanovite, foi o fato deste, em companhia de Cicero Romão Batista Filho, vulgo 'Batata' e Sérgio de Jesus Batista, vulgo 'Urtiga' encapuzados terem invadido e roubado no dia 30/08/2008 a Fazenda Jandaia...".
    No dia 24 de agosto de 2018, o Juízo da 1ª Cível e Criminal da Comarca de Barra dos Coqueiros, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, pronunciou o recorrente, como incurso na pena do art. 121, §2º, IV, do Código Penal. 
    A defesa interpôs recurso em sentido estrito, sob a alegação de que o recorrente não teria participado dos fatos, inexistindo nos autos indícios de autoria suficientes para dar esteio à decisão atacada. O Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente, conforme a ementa abaixo:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS ORA RECORRENTES - PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS - NÃO ACOLHIMENTO - EIVAS NÃO CARACTERIZADAS - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PROCEDIMENTO QUE SE PAUTOU PELO DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - NEGATIVA DE AUTORIA - INVIABILIDADE – INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NÃO ADMITIDA NESTA FASE PROCESSUAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA 'D', DA CF) - MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. 
    A defesa impetrou habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual sustentou haver nulidade absoluta, porquanto o Juízo processante fixou prazo comum de 30 (trinta) dias para todos os corréus apresentarem alegações finais, em patente cerceamento de defesa. Alegou, ainda, existir nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem. Requereu, em síntese, o reconhecimento da nulidade da ação penal ou o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia e do acórdão que a manteve por excesso de linguagem.
    Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ denegou o Habeas Corpus, consoante a ementa abaixo transcrita:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 121, §2.º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLITUDE DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.
    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando, uma vez mais, a nulidade absoluta da ação penal, porque o Juízo processante fixou prazo comum de 30 (trinta) dias para todos os corréus apresentarem alegações finais, em patente cerceamento de defesa. Repisou, também, a tese de que houve nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.
    Requereu, assim, a reconsideração da decisão agravada "para julgar PROCEDENTE a impetração e, em consequência, PROCLAMAR a NULIDADE ABSOLUTA da decisão de Pronúncia e do Acórdão impugnados".
    Sobreveio, então, acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. LAURITA VAZ, que negou provimento ao Agravo Regimental, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 121, §2.º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLITUDE DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A tese de cerceamento de defesa, porque o Juízo processante fixou prazo comum de 30 (trinta) dias para todos os corréus apresentarem alegações finais, não pode prosperar porque não houve apreciação do tema pelo Tribunal de Justiça de origem, o que evidencia a flagrante incompetência desta Corte Superior para conhecer do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. A sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. E, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a exposição detida das razões de convencimento do julgador a respeito da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva (justa causa). 
    3. Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria. 
    4. À míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a legislação processual pertinente, mantenho-a incólume. 
    5. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa insiste que "tanto o JUIZ na pronúncia, quanto o TRIBUNAL local que a manteve incólume, tanto se excederam em suas respectivas competências e na ofensa à soberania do Tribunal do Júri, que, ao invés de, apenas, ADMITIREM a acusação, concluíram, ao revés, pela CONDENAÇÃO dos pronunciados.".
    Requer, assim, o provimento deste recurso, para "proclamar a NULIDADE da r. decisão de PRONÚNCIA e do v. ACÓRDÃO que a referendou, devendo outra decisão de PRONÚNCIA ser proferida sem os vícios impugnados.".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegada nulidade da pronúncia, por suposto excesso de linguagem, sob o fundamento de que a decisão se limitou a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. 
    Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    A Corte estadual, de seu turno, rechaçou a alegada nulidade da pronúncia, aduzindo que 'em relação ao alegado excesso de linguagem do magistrado a quo ao pronunciar os ora Recorrentes, observo que tal alegação também não deve prosperar, tendo em vista que o dito magistrado não ultrapassou os limites para demonstrar os indícios suficientes de autoria e a materialidade necessários ao submetimento dos Réus ao júri popular' (fl. 305).
    Ao contrário do que afirma a impetração, a pronúncia se limitou a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria. 
    Dessa forma, não merece reparos o acórdão recorrido, pois, conforme ressaltado, na pronúncia, o Magistrado Singular apenas evidenciou, de forma comedida, a justa causa para o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem incorrer no vício do excesso de linguagem. 
    De fato, como bem asseverou o acórdão, a sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Com efeito, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a exposição detida das razões de convencimento do julgador a respeito da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva (justa causa).
    [...]
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Assim, não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade.
    De outro lado, percebe-se que não foi demonstrada, de forma cabal, a existência de prejuízo sofrido pelo recorrente, sobretudo se consideradas as particularidades acima declinadas. Nessas circunstâncias, tem plena incidência a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.
    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente